Tribunal: TJDFT
Processo: 0735388-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
D E C I S Ã O A recorrente detém o direito de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, conforme o comando disposto no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil. Assim, considerando o direito de desistência conferido à recorrente, e constatado o acordo celebrado entre as partes no ID 175453158 dos autos de origem, a homologação do pedido de desistência formulado pela recorrente no ID 54129731 é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso. Esta decisão transitará em julgado na data de sua publicação. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora